Tribunal: TJSP
Processo: 2252707-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo interno. Agravo de instrumento. Decisão monocrática de Relator, que confirmou o indeferimento dos benefícios da gratuidade processual à agravante e determinou que fosse recolhido o preparo deste recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa, negando provimento ao recurso, com determinação. Decisão mantida. Recurso não provido.

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo interno. Agravo de instrumento. Decisão monocrática de Relator, que confirmou o indeferimento dos benefícios da gratuidade processual à agravante e determinou que fosse recolhido o preparo deste recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa, negando provimento ao recurso, com determinação. Decisão mantida. Recurso não provido. Inconformismo da agravante. Caráter infringente do recurso. Embargos de declaração rejeitados.